Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO POSACONAZOL. DIAGNÓSTICO DE MICETOMA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Paciente diagnosticado com micetoma, associado a outras comorbidades, sendo indicado para o tratamento do seu quadro clínico, o fármaco POSACONAZOL, conforme prescrição médica.
2. O objeto do agravo é limitado a averiguar a possibilidade de antecipação da tutela, ou seja, se seria o caso de determinar ao Distrito Federal, desde logo, o fornecimento da medicação indicada no relatório médico.
3. Na hipótese, a Nota Técnica - Natjus considerou a demanda não favorável, salientando que ainda não há registro de avaliação feita pela Conitec ou recomendações de uso do fármaco no tratamento de micetomas nas agências internacionais. Ressaltou, ainda, a disponibilização pelo SUS da anfotericina B para o tratamento da condição em questão, inexistindo contraindicação, rechaçando a alegação de efeitos adversos a longo prazo.
4. Não se justifica a concessão da antecipação da tutela quando os elementos até então reunidos, não permitem reconhecer a viabilidade de se compelir o Distrito Federal a disponibilizar, imediatamente, o medicamento postulado, impondo-se aguardar a devida instrução probatória.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.